Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700470-61.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL SEMIURBANO DE PASSAGEIROS. VERBA DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA DE TAXA. PODER DE POLÍCIA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. I – A cobrança de valores como o objetivo de cobrir “despesas com a fiscalização da Permissão” se configura taxa de fiscalização, cobrada pelo Poder Público pelo exercício do Poder de Polícia. II – É ilegal a cobrança de verba de fiscalização que possui caráter de taxa de fiscalização e que, diante da sua natureza tributária, demanda a prévia previsão legal para sua cobrança. III – Apelação da impetrante provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 77, inciso III, § 3o, da Lei 10.233/2001, e 116, incisos I e II, do CTN, sustentando que, ao contrário do entendimento do órgão colegiado, há base legal para a cobrança da taxa de fiscalização, ao argumento de que a Lei no 14.298/2022, ao revogar o valor da aludida taxa de R$ 1.800,00, não teria extinguido o tributo em si. Assevera que a decisão recorrida afronta o princípio da segurança jurídica ao declarar ilegal uma cobrança que era válida à época da sua exigência. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 145, inciso II, e 150, inciso I, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 77, inciso III, § 3o, da Lei 10.233/2001, e 116, incisos I e II, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, a fim de que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito. Ressalte-se que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017